Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746107-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLENO SAUDE LTDA, PALOMARES, VIEIRA, FROTA E NUNES ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS - EPP RÉU ESPÓLIO DE: RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA VIANA AGRAVADO: ANTONIO JOSE VIANA FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por PLENO SAÚDE LTDA. E OUTROS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de inventário (Proc. no 0030526-53.2015.8.07.0001) por ANTONIO JOSÉ VIANA FILHO e OUTROS, que indeferiu impugnação ao esboço de partilha de ID. 166510081, naquilo que importa ao valor atualizado do crédito já habilitado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 172441141 dos autos originários), verbis: Indefiro a impugnação apresentada em ID 169653661, tendo em vista o que restou decidido no Agr.Inst. no 0706507-61.2023.8.07.0000 da 1a Turma Cível, que reconheceu e determinou a retificação dos valores dos créditos habilitados pelas agravantes, nos moldes da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722091- 10.2019.8.07.0001), conforme decisão juntada aos autos sob ID 163330429. Sem prejuízo, abra-se vista à Fazenda Pública. I. Em razões recursais (ID. 52840707), sustenta que, na impugnação oferecida nos autos de origem, se informou que o valor correto do crédito em habilitação era no montante de R$ 71.009,51 (setenta e um mil, nove reais, cinquenta e um centavos). A diferença residia na contagem da atualização e dos juros correspondentes. Cálculos foram apresentados no ID. 16953664. Entretanto, segundo alega, além de não fundamentar o decisório, em violação ao art. 489, § 1o, do CPC[1], a atualização monetária é matéria de ordem pública, podendo o julgador alterar os juros de mora independentemente de pedido ou recurso da parte com esse objeto, conforme entendimento há muito consolidado no egrégio STJ, de que “os juros de mora, na dicção do art. 293 do Código de Processo Civil, [art. 322, § 1o do CPC atual], devem ser incluídos na condenação independentemente de haver pedido expresso, bem como pode o Tribunal alterar o percentual fixado na sentença, ainda que não haja recurso da parte com esse objetivo, sendo descabida, nessa hipótese, a alegação posterior de reformatio in pejus”.[2] Pede a tutela de urgência, a fim de determinar ao juízo de origem que se abstenha de homologar o esboço de partilha dos herdeiros sem considerar a atualização e os juros na conta dos valores devidos às agravantes, até julgamento de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de computar os juros e correção monetária nos créditos habilitados apontados na impugnação de ID. 169653661. Preparo recolhido (ID. 52840708). Petição juntada no ID. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, cuida-se, na origem, de ação de inventário, na qual houve habilitação de crédito, cujo processo tramitou em incidente próprio (Proc. no 0702470-22.2022.8.07.0001), e, nesta fase processual, remanesce a discussão quanto à correção monetária e os juros de mora em valores apontados no esboço da partilha de ID. 166510081. Os agravantes alegam que o valor atualizado do crédito habilitado desde a data em que foi fixado pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0702470-22.2022.8.07.0001, (29.5.2022 até a presente data) conforme ID 125963439, é de R$ 71.009,51 (setenta e um mil, nove reais, cinquenta e um centavos), assim dividido entre os credores: PLENO SAÚDE LTDA.: R$ 59.712,55 (cinquenta e nove mil, setecentos e doze reais, cinquenta e cinco centavos) PALOMARES ADVOGADOS: R$ 11.296,96 (onze mil, duzentos e noventa e seis reais, noventa e seis centavos). Em primeiro lugar, o título executivo judicial referente à ação monitória no 0722091-10.2019.8.07.0001 e que ensejou a habilitação do crédito nos autos de origem já determinou a incidência da correção monetária e juros de mora. A propósito, confira-se: Ante o exposto, resolvendo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO improcedentes os embargos e PROCEDENTE o pedido monitório, para constituir o título executivo judicial em favor da parte autora, no valor de R$ 19.883,83 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e três reais e centavos), com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde as datas de vencimento, além da multa contratual de 2% (dois por cento). Em face da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor do título, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. (Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, ID. 75046793). Segundo, juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão, a requerimento ou de ofício, pelo Juiz ou Tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. Mutatis mutandis, confiram-se as ementas dos seguintes julgados da Corte Superior e desta Corte, que corroboram a tese ora sustentada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MÉRITO. (...) 4. Admite-se a inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos da correção monetária em conta de liquidação de sentença, o que não implicaria malferimento aos institutos da preclusão, da coisa julgada, da non reformatio in pejus ou julgamento extra e ultra petita, mesmo nas hipóteses em que tal questão não tenha sido discutida na fase do processo de cognição ou quando a sentença exequenda não tenha fixado critério específico de atualização ou, ainda, quando não vedada expressamente a sua inclusão. Precedentes. (...) 6. Embargos de declaração acolhidos para explicitação sem efeito modificativo." (EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o entendimento do STJ: "os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita" (STJ, AgInt no AREsp 662.842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021). 2. Em relação aos danos materiais, deve ser utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como índice de correção monetária a incidir sobre o valor da condenação, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1750781, 07334288220228070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Agr.Inst. no 0706507-61.2023.8.07.0000 da 1a Turma Cível, no qual fui relator e mencionado na decisão agravada, reconheceu e determinou a retificação dos valores dos créditos habilitados exclusivamente quanto à incidência de multa e honorários advocatícios, sem deliberar acerca de juros e correção monetária. Por fim, importa frisar que juros de mora são devidos tão somente se ocorrer atraso no cumprimento de obrigação, não sendo esse o caso no presente momento. Pelo exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, DEFIRO A LIMINAR a fim de determinar que o Juízo da causa se abstenha de homologar o esboço de partilha dos herdeiros até julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Oficie-se. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [2] REsp 578504/DF; AgRg no REsp 1144272/RS; REsp 665282/SP; AgRg no REsp 820635/AL [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.